Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-62.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REVELIA DECRETADA. EFEITOS. INCIDÊNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de contestação obsta que sejam objeto de debate nas razões recursais matérias fáticas, importando na perda da faculdade processual de discutir e se contrapor aos fatos apontados na exordial, cabendo discussão em sede recursal apenas de matérias de direito ou de ordem pública.
2. Em caso de acidente de trânsito, quando o motorista colide na parte traseira de outro veículo, presume-se a sua culpa, a não ser que seja cabalmente demonstrada a culpa de outrem.
3. Apelação cível conhecida e não provida.